Tribunal: STF
Processo: ARE 1366578
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO. ENQUADRAMENTO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO DO RECURSO PELAS ALS. C E D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. c e d do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ENQUADRAMENTO C/C COBRANÇA. MUNICÍPIO DE BARRA MANSA. LEI MUNICIPAL 4.468/2015. PLANO DE CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. Sentença rejeitou a preliminar de litispendência e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, diante da ausência de interesse processual. Condenou a parte autora ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observando-se a gratuidade de justiça. Apelação da parte autora. A constitucionalidade da Lei Municipal 4.468/2015, que instituiu o Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais de Ensino Público do Município de Barra Mansa, já restou reconhecida pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça que, no julgamento da Representação de Inconstitucionalidade 0040153- 80.2017.8.19.0000. Conforme preceitua o art. 103 do Regimento Interno do TJRJ, a decisão que declara a inconstitucionalidade ou rejeita a arguição, quando proferida por 17 ou mais votos, é de aplicação obrigatória para todos os Órgãos do Tribunal, tal como ocorre na vertente espécie. O julgamento em questão ressaltou que, no que concerne à questão envolvendo a necessidade de prévia dotação orçamentária, a jurisprudência do STF vem entendendo que a sua inobservância não conduz à inconstitucionalidade da lei, mas apenas à sua não aplicação no respectivo ano, até que sobrevenha a respectiva previsão no orçamento. Precedentes. Sentença parcialmente reformada para julgar procedente o pedido e condenar o réu a promover o enquadramento da autora de acordo com o Anexo 1 da Lei Municipal 4.468/2015, bem como a pagar as parcelas vencidas e vincendas concernentes às diferenças salariais, bem como relativas a décimo terceiro salário, adicional de magistério, gratificação especial de educação, ATS, adicional especial, nível universitário, férias com 1/3, e demais vantagens funcionais devidas à servidora, que tenham como base de cálculo os vencimentos retificados em razão do enquadramento, a serem apuradas em sede de liquidação de sentença, acrescidas de juros da caderneta de poupança, na forma do art. 1-F da Lei nº 9.494/97, a contar da citação, e de correção monetária de acordo com os índices do IPCA-E, a incidir a partir de cada mês em que o pagamento deveria ter sido realizado, observada a prescrição quinquenal. Condena-se o Município réu ao pagamento da taxa judiciária, bem como de honorários advocatícios, cujo percentual sobre a condenação deverá ser fixado por ocasião da liquidação do julgado. PROVIMENTO DO RECURSO” (e-doc. 4).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 37 da Constituição da República e o art. 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    Salienta que a “Lei Municipal 4468 foi julgada pelo Órgão Especial do TJRJ e suas Câmaras, em última e/ou única instância, válida, mesmo ofendendo o art. 113 do ADCT e os preceitos da Lei de Responsabilidade Fiscal, ofendendo a Constituição da República e Lei federal ao mesmo tempo” (fl. 5, e-dc. 6).



    Assevera “que uma categoria apenas da Prefeitura Municipal de Barra Mansa teve o plano de cargos e salários sancionado por uma Lei Municipal e apenas esses reajustes escalonados pela referida Lei levariam ao colapso o serviço das demais secretarias e periclitaria o pagamento de vencimentos de ativos e inativos de toda a Prefeitura Municipal de Barra Mansa” (fl. 7, e-doc. 6).



    Sustenta a “necessidade de realização prévia de estudo de impacto financeiro já que a norma criada gerou aumento das despesas com pessoal não previsto na dotação orçamentária” (fl. 13, e-dc. 6).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de indicação do dispositivo autorizador do recurso extraordinário (e-doc. 8).



    4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante alega “não haver necessidade de revolvimento de prova ou de matéria fática, mas simples análise daquilo que resta incontroverso nos autos, que a nova Lei do Plano de Cargos e Salários do pessoal da Educação não observou os trâmites legais exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Federal) e ainda ofendeu a Constituição, devido à emenda que vedou aumento de salário aos servidores públicos nesse período de gravidade porque passa o país e o mundo, em razão da pandemia” (fl. 6, e-doc. 10).



    Sustenta “a presença do permissivo constitucional autorizador do recurso extraordinário” (fl. 6, e-doc. 10).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada, pois foi indicado o dispositivo constitucional autorizador do recurso extraordinário.



    A superação desse fundamento, entretanto, não é suficiente para o acolhimento da pretensão do agravante.



    7. A alegação de contrariedade ao art. 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco tendo sido opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual adequado, o prequestionamento. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.144.189-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2018).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (CPC/2015, art. 85, § 11)” (ARE n. 930.522-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017).



    “DIREITO DO TRABALHO. SUCESSÃO TRABALHISTA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, II, 7º, XXIX, 102, 114 E 202 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A matéria constitucional versada no recurso extraordinário, no que diz com a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar o pedido de complementação de aposentadoria, não foi analisada na decisão recorrida, tampouco foram opostos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento. 2. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, a teor das Súmulas 282 e 356/STF: ‘Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.083.793-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.10.2018).



    8. Na espécie vertente, o Tribunal de origem assentou:



    “Trata-se de ação de enquadramento c/c cobrança, ajuizada por profissional de educação do município de Barra Mansa. Requer o seu enquadramento conforme Anexo II da Lei Municipal 4.546/2016, Nível 14 classe ‘B’, observando o fato de ser egressa da FEBAM e possuir carga horária de 110 horas aulas mensais; a condenação do réu ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas concernentes às diferenças salariais do período não prescrito, pela não observância do enquadramento, bem como seus consectários legais, constituído nas diferenças de décimo terceiro salário, adicional de magistério, ATS, adicional especial, nível universitário, férias com 1/3 em face das integrações no salário conforme ficar apurado em liquidação de sentença. (...)



    A constitucionalidade da Lei Municipal nº 4.468/2015, que instituiu o Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais de Ensino Público do Município de Barra Mansa, já restou reconhecida pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça que, no julgamento da Representação de Inconstitucionalidade nº 0040153- 80.2017.8.19.0000 (...)



    Ademais, é sabido que o Município apelado firmou com o Ministério Público um Termo de Ajuste de Conduta, por meio do qual se compromete a promover o enquadramento gradativo dos profissionais do ensino público de Barra Mansa nas tabelas e vencimentos constantes das Leis Municipais nº 4.467/2015 e 4.468/2015, nos termos do Decreto Municipal nº 8.433/2016 



    Ressalte-se que o enquadramento em questão não se trata de concessão de aumento, razão pela qual não se pode cogitar de violação à Súmula Vinculante n° 37 do STF, tampouco ao disposto no art. 37, XIV, da CRFB. (...)



    Desse modo, impõe-se a procedência dos pedidos para condenar o ente público a proceder ao enquadramento da autora na carreira, em conformidade com a tabela constante do ANEXO 1 da Lei Municipal 4.468/2015, considerando o seu tempo no serviço público, com o consequente pagamento das parcelas vencidas e vincendas concernentes às diferenças salariais, bem como as relativas a décimo terceiro salário, adicional de magistério, gratificação especial de educação, ATS, adicional especial, nível universitário, férias com 1/3 e demais vantagens funcionais que tenham como base de cálculo os vencimentos retificados em razão do enquadramento, observada a prescrição quinquenal, a ser apurado em sede de liquidação de sentença“ (fl. 11, e-doc. 4).



    A apreciação do pleito recursal exigiria a análise do conjunto probatório constante do processo, procedimento incabível em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Rever o decidido pela instância antecedente também imporia a interpretação da legislação local aplicável à espécie (Leis municipais ns. 4.467/2015 e 4.468/2015 e Decreto municipal n. 8.433/2016). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REGULAMENTAÇÃO: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.105.417-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 1º.8.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MAGISTÉRIO. ADICIONAL NOTURNO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 10.098/1994 E LEI ESTADUAL Nº 6.675/1974. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. INCIDÊNCIA. 1. O adicional noturno, quando sub judice a controvérsia sobre a sua extensão aos professores da rede pública do Estado do Rio Grande do Sul, demanda a análise da legislação infraconstitucional local, o que atrai a incidência da Súmula 280/STF. Precedentes: ARE 745.206-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/6/2014; ARE 768.838-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/3/2014; ARE 778.493-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19/12/2013; e ARE 741.570-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 20/11/2013. 2. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional local, torna inadmissível o recurso extraordinário, a teor do Enunciado da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal, verbis: ‘Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’. 3. In casu, o acórdão recorrido assentou: ‘MANDADO DE INJUNÇÃO. ADICIONAL NOTURNO. MAGISTÉRIO ESTADUAL. ARTIGOS 7º, INCISO IX, E 39, § 3º, AMBOS DA CF, E 29, IV, DA CE. OMISSÃO LEGISLATIVA. APLICÁVEL O ART. 113 E PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 10.098/94 (ESTATUTO E REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL) ATÉ ULTERIOR EDIÇÃO DE REGRAMENTO LEGAL ESPECÍFICO. AFASTARAM A PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E CONCEDERAM A ORDEM. UNÂNIME’. 4. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE n. 819.772-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 24.9.2014).



    Em processos análogos à espécie, em que o agravante, Município de Barra Mansa, também foi parte, confiram-se as decisões monocráticas: ARE n. 1.343.286, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 7.10.2021; RE 1.309.024, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25.2.2021; ARE n. 1.339.550, Relator o Ministro Presidente, DJe 18.8.2021; ARE 1.340.380, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 3.9.2021; e ARE n. 1.366.406, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 22.2.2022.



    9. Inviável o recurso extraordinário pela al. c do inc. III do art. 102 da Constituição da República, pois o Tribunal de origem não julgou válidos lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição da República. Neste sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PENSÃO ESPECIAL. 1. Controvérsia resolvida com base em normas locais. Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. 2. Ausência das circunstâncias que autorizam a interposição do recurso extraordinário pela alínea C do inc. III do art. 102 da Constituição da República. Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE n. 655.309-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.12.2012).



    10. Tampouco pode ser acolhido o recurso com base na al. d do inc. III do art. 102 da Constituição da República. A análise do recurso extraordinário interposto com base nesse dispositivo depende de demonstração de conflito de competência legislativa entre entes da Federação, sendo incabível quando há pretensão de revisão da interpretação conferida a norma infraconstitucional.



    O Ministro Marco Aurélio, no julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 132.755, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, esclareceu: 



    “Na alínea d, Presidente, não está essa explicitação e, então, em visão primeira, admitir-se-ia recurso extraordinário desde que contestada lei local em face de lei federal, inclusive quanto ao mérito em si. Foi quando imaginamos que o alcance desse preceito não é outro senão submeter ao Supremo a competência legiferante, ou seja, apenas quando em discussão - na Corte de origem e formalizado o acórdão impugnado mediante o extraordinário -, em termos de competência, se cabe ao Poder Legislativo local ou federal disciplinar a matéria, é que se abre a porta para chegar ao Supremo. Fora isso, o Supremo ficará inviabilizado se admitirmos todo e qualquer conflito entre a lei local e a federal” (DJe 25.2.2010).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    11. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora